Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003094-92.2019.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ MORELLI E LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELLI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55068464) interposto por JOSÉ MORELLI E LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELLI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8141770):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 789, 833 e 835 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)’.
É possível a penhora de quotas da sociedade empresarial, pois estas não estão incluídas no rol do art. 833 do CPC”. (N.U 1003094-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 8165014 e id 24361454), estes foram rejeitados nos acórdãos de id 23330483 e id 53351473.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MORELLI E LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELLI, manteve a decisão que deferiu a penhora sobre saldo de previdência privada do executado e sobre as cotas da sociedade empresarial.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, II, e 1.025, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso, não enfrentando a matéria exposta nas razões dos Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo (id 55138491).
Contrarrazões no id 56887473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar “a discussão quanto à impossibilidade do prosseguimento da execução em razão da soberania da assembleia geral de credores que, ao aceitar e aprovar o plano de recuperação judicial, permitiu a supressão das garantias reais e não prosseguimento de execuções judiciais contra garantes, também não foi enfrentada, sendo omisso o r. Acórdão”. (id 55068464 - p. 10)
Ante uma análise do aresto ora impugnado, observa-se a aparente omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada supressão das garantias reais e fidejussórias e extinção das respectivas execuções, devidamente aprovadas na assembleia de credores e no plano de recuperação judicial, o qual foi homologado e suscitado nas razões dos Embargos de Declaração.
Nesse contexto, além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII